Tribunal: TJPA
Processo: 0856772-21.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856772-21.2021.8.14.0301

APELANTE: CRIATIVA CALL CENTER EIRELI - EPP

APELADO: PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARA PRODEPA, T S J CONTACT CENTER LTDA, EDUARDO ALBERTO BASTOS ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO EDITAL E NA HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. ADEQUAÇÃO DO EDITAL À LEI Nº 13.303/2016. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para anular o Pregão Eletrônico nº 023/2021, realizado pela PRODEPA, que desclassificou a impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a exigência editalícia relativa ao "Selo de Ética e Maturidade PROBARE" e outros documentos extrapolou os limites legais, violando a competitividade do certame;

(ii) apurar se a desclassificação da apelante decorreu de ilegalidade na análise dos documentos técnicos apresentados;

(iii) avaliar se a empresa vencedora deixou de cumprir exigências editalícias capazes de macular a adjudicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo (CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º), não comportando dilação probatória.

4. A exigência de documentação adicional encontra amparo na Lei nº 13.303/2016, que confere às empresas estatais competência para regulamentar seus procedimentos licitatórios, não se aplicando de forma primária a Lei nº 8.666/1993.

5. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe o cumprimento das regras editalícias tanto pela Administração quanto pelos licitantes, sendo incabível ao Judiciário afastar cláusulas que não se mostrem ilegais ou desproporcionais.

6. A apelante não apresentou documentação integralmente compatível com as exigências editalícias, notadamente quanto ao Certificado de Homologação da ANATEL e à Declaração de Condições Tecnológicas, o que legitimou sua desclassificação.

7. As alegações de irregularidade na habilitação da empresa vencedora não se confirmaram, tendo sido comprovada a entrega regular e tempestiva da documentação exigida.

8. Inexistindo demonstração de violação a direito líquido e certo, mantém-se a denegação da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não comportando dilação probatória.

2.
A Lei nº 13.303/2016 confere às empresas estatais autonomia para definir documentos de habilitação compatíveis com a natureza do objeto licitado, afastando a aplicação primária da Lei nº 8.666/1993.

3.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe a observância estrita das regras editalícias, sendo legítima a desclassificação do licitante que não cumpre integralmente as exigências estabelecidas.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 5º, LXIX;

·

Lei nº 12.016/2009, art. 1º;

·

Lei nº 13.303/2016, arts. 40 e 58.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJPA, Apelação Cível 0811144-14.2018.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 20.03.2023;

·

TJPA, Agravo de Instrumento 0009437-11.2017.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por Criativa Call Center Ltda contra sentença que
denegou a segurança
, rejeitando o pedido de anulação do pregão eletrônico nº 023/2021, realizado pela PRODEPA, que desclassificou a impetrante e resultou na contratação da empresa TSJ Telemarketing Eirelli.

Em suas razões (Id n. 16959794) afirma a apelante que houve violação em seu direito líquido e certo, uma vez que sua desclassificação no pregão decorreu de várias irregularidades, a saber: (i) a violação do prazo mínimo de cinco dias de antecedência para a realização da prova de conceito; ii) a exigência abusiva de documentação, sustentando a aplicabilidade da Lei 8.666/93 às empresas públicas; iii) a não comprovação da alegada ausência de documentação referente à declaração de condições técnicas; e iv) a não apresentação da documentação completa pela empresa declarada vencedora, TSJ Telemarketing Eireli.

Ao final, requer o provimento do recurso, com reforma da sentença para concessão da segurança.

Em contrarrazões (Id n. 16959800 e 16959801), ambos os apelados pugnam pela manutenção integral da sentença, tendo a empresa TSJ Contact Center Ltda suscitado, ainda, a inadequação da via mandamental diante da necessidade de dilação probatória.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 18655493).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

1. Preliminar de Inadequação da Via eleita.

Em contrarrazões, a empresa TSJ Contact Center Ltda argui preliminarmente a inadequação da via eleita, diante da necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe assiste razão.

No caso dos autos, a controvérsia sobre a redesignação da data da prova de conceito, embora pontual, toca a necessidade de analisar o contexto fático da comunicação entre as partes, o que poderia, em tese, demandar maior incursão probatória.

Contudo, as demais questões postas – legalidade das exigências editalícias e regularidade da documentação apresentada – são eminentemente de direito e passíveis de análise documental.

Nesse contexto, a Procuradoria de Justiça, ao analisar a questão, entendeu que o fato do ponto relativo ao prazo da prova de conceito demandar maior aprofundamento probatório, não é suficiente para obstar o conhecimento do mérito das demais alegações.

Acolho tal posicionamento e
rejeito a preliminar,
passando à análise do mérito, onde a ausência de prova pré-constituída será sopesada como fator determinante para a aferição da liquidez e certeza do direito.

2. Mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o ato que desclassificou a apelante do Pregão Eletrônico nº 023/2021 está eivado de ilegalidade ou abuso de poder.

De início, cumpre destacar que o Mandado de Segurança, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da CF, destina-se a
"proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público
."

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Após detida análise dos autos, alinho-me ao entendimento exarado pelo juízo
a quo
e pelo Ministério Público, no sentido de que a segurança deve ser denegada por não ter restado comprovada a alegada violação a direito líquido e certo da impetrante/ apelante, senão vejamos:

A primeira irregularidade apontada pela apelante consiste na redesignação da prova de conceito, com aviso em 10/08/2021, para realização no dia seguinte, o que teria violado o prazo mínimo de cinco dias de antecedência previsto no edital.

O argumento, contudo, parte de uma interpretação isolada da cláusula 10.10.1 do edital. A sentença recorrida, de forma acertada, apontou que o item 15.6 do mesmo instrumento estabelece que a prova de conceito
"deverá ser agendada no prazo de ATÉ 5 (cinco) dias contados da suspensão".

A expressão
"
até
5 dias"
denota um prazo máximo para a Administração realizar o agendamento, e não um período mínimo de antecedência a ser concedido ao licitante. Tal previsão se coaduna com o princípio da celeridade, um dos pilares da modalidade pregão, que busca simplificar e agilizar os procedimentos de contratação pública.

Não se vislumbra, portanto, a ilegalidade apontada, mas sim a aplicação de uma regra editalícia clara que não foi devidamente observada pela apelante em sua argumentação.

Acerca da exigência de apresentação do "Selo de Ética e Maturidade PROBARE", conforme itens 8.5.1,
"e"
, do Edital e 20.5 do Termo de Referência, afirma a apelante que tal cobrança é abusiva e restritiva à competitividade, extrapolando o rol de documentos previstos na legislação geral de licitações (Lei 8.666/1993), no entanto, sua tese não merece prosperar.

Como bem consignado pelo juízo sentenciante, a premissa fundamental de que a licitação em tela é promovida por uma empresa pública (PRODEPA), atrai a incidência de regime jurídico próprio, consubstanciado na Lei nº 13.303/2016 (Estatuto Jurídico das Empresas Estatais), afastando-se, por conseguinte, a aplicação primária da Lei nº 8.666/1993.

A autonomia conferida pelo art. 40 da Lei nº 13.303/16 permite que as estatais estabeleçam seus próprios Regulamentos Internos de Licitações e Contratos (RILC), adequados às suas especificidades.

Ademais, diferentemente da Lei nº 8.666/93, o Estatuto das Estatais não estabelece um rol taxativo para os documentos de habilitação, mas sim parâmetros, como se observa em seu art. 58,
in verbis:

Art. 58. A habilitação será apreciada exclusivamente a partir dos seguintes parâmetros:

I - exigência da apresentação de documentos aptos a comprovar a possibilidade da aquisição de direitos e da contração de obrigações por parte do licitante;

II - qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente relevantes, de acordo com parâmetros estabelecidos de forma expressa no instrumento convocatório;

III - capacidade econômica e financeira;

IV - recolhimento de quantia a título de adiantamento, tratando-se de licitações em que se utilize como critério de julgamento a maior oferta de preço.

Tal discricionariedade é complementada pelo RILC da PRODEPA, que, em seu art. 52, IX, autoriza expressamente a exigência de
"outros documentos específicos em complementação [...], se a natureza da contratação [...] assim o exigir".

Portanto, a exigência de um certificado que ateste boas práticas no setor de atendimento — objeto da licitação — revela-se pertinente e encontra amparo no ordenamento jurídico aplicável.

Nesse contexto, vale frisar que, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório determina que as regras do edital constituem a lei interna do procedimento, obrigando tanto os licitantes quanto a própria Administração.

Assim, a intervenção do Poder Judiciário na análise dos critérios de habilitação é medida excepcional, restrita a casos de manifesta ilegalidade ou desarrazoabilidade, o que não se configura na presente situação, como já demonstrado.

Portanto, a definição dos requisitos técnicos e operacionais necessários para o cumprimento do serviço público insere-se no âmbito do mérito administrativo, sendo uma prerrogativa do gestor público.

Desta feita, se operou a preclusão lógica em desfavor da apelante, que, ao deixar de impugnar o edital no momento oportuno, anuiu tacitamente com seus termos, vindo a questioná-los somente após seu insucesso no certame.

Outrossim, o fato de a própria recorrente ter apresentado o referido certificado, ainda que com a validade expirada, contradiz a sua alegação de que a exigência seria impossível de ser cumprida ou excessivamente restritiva.

Prossegue a apelante alegando que a decisão de inabilitação por não apresentação do Certificado de Homologação da ANATEL e da Declaração de Condições Tecnológicas, foi indevida, uma vez que os apresentou de forma completa.

No que tange ao Certificado de Homologação da ANATEL, da análise do conjunto probatório verifica-se que o instrumento convocatório demandava, de forma inequívoca, um documento que comprovasse a certificação da
"solução completa"
de comunicação (item 20.4.1 do Termo de Referência), especificamente para a plataforma VOIP com protocolo TLS (Id n. 16959672 – pág. 46).

A documentação carreada pela apelante, entretanto, consistiu em um certificado genérico de homologação de plataforma, distinto do que fora solicitado. A desconformidade entre o exigido e o apresentado é manifesta, legitimando a decisão administrativa.

Quanto à Declaração de Aptidão, o edital exigia (item 11.4.4, "b") a indicação expressa da estrutura operacional da licitante
"dentro da região abrangida pelo código de Discagem Direta à Distância – DDD 091"
(Id n. 16959672 – pág. 11). Após análise da documentação acostada ao sistema Comprasnet, constata-se a ausência de qualquer menção a tal requisito no documento apresentado pela apelante.

Como já mencionado anteriormente, a via mandamental exige prova pré-constituída do direito alegado, e a apelante não se desincumbiu de demonstrar, de plano, o cumprimento integral das referidas cláusulas editalícias, o que atesta contra a alegada irregularidade de sua desclassificação.

Nessa esteira há decisões deste Tribunal em questões análogas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2017. NORMAS EDITALÍCIAS. EXIGÊNCIA DE ATESTADO OU DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA COMPATÍVEL COM O OBJETO DA LICITAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTE DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não restou demonstrada ilegalidade no ato impugnado pelo
mandamus
de exclusão da impetrante do Pregão nº; 018/2017, diante de cláusula editalícia que exige a apresentação de atestado ou declaração de capacidade técnica compatível com o objeto da licitação, qual seja para atividade de instituições financeiras. Precedente desta Corte.

2. No caso, o apelante juntou atestado de capacidade técnica de serviço prestado à Agência Lotérica, não estando de acordo com as normas estipuladas para o Pregão Eletrônico Nº 018/2017. Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, Apelação Cível 0811144-14.2018.8.14.0301, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 20/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE. HABILITAÇÃO DE LICITANTE. ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. INCISO I, DO § 1º, DO ART. 30, DA LEI 8.666/93. NÃO APRESENTAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. CERTIDÃO DE REGISTRO DE QUITAÇÃO. NÃO SUPRE EXIGÊNCIA DO EDITAL. REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 303, DO CPC. NÃO CONFIGURADOS. 1- Decisão, em sede de tutela de urgência em caráter antecedente, que deferiu pedido de tutela antecipada da autora, determinando a continuidade da empresa no procedimento licitatório da 4ª Licitação para Concessão Florestal - Conjunto de Glebas Mamuru e Arapiuns - Lote II - Concorrência nº 00/2017, por entender que Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Física e a Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica seriam capazes de suprir a necessidade da informação do atestado de responsabilidade técnica do profissional vinculado à licitante; 2- Cláusula editalícia visa a comprovar a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, bem como do aparelhamento pessoal adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, nos termos dos ditames do art. 30, incisos II e IV e § 1º, I, da Lei 8.666/93; 3- Segundo o art. 3º da Lei nº 8.666/93, a licitação visa à garantia da isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, devendo ser processada e julgada conforme, dentre outros, os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório; 4- O edital regulador constitui a lei do certame, cuja aplicação é obrigatória em decorrência do princípio da legalidade estrita, de forma que, existente regra editalícia prevendo que o profissional deve possuir atestado de responsabilidade técnica, conforme manda o inciso I, do § 1º, do art. 30, da Lei de licitações, não se pode fugir ao ordenamento, sendo imperiosa a apresentação do documento comprobatório dessa condição; 5- As certidões de registro e quitação de pessoa física e jurídica não possuem o condão de substituir o atestado de responsabilidade técnica, exigido no dispositivo da letra “l” do item 5.3.1 do Edital de abertura, o qual se propõe a mostrar que o profissional vinculado à empresa licitante possui acervo técnico, com respectivo registro de responsabilidade técnica (ART) compatível com o objeto da licitação; 6- Requisitos da tutela antecipada antecedente, nos termos dos arts. 300 e 303, do CPC, não evidenciados no caso; 7- Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJPA, Agravo de Instrumento 0009437-11.2017.8.14.0000, Relator: Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 18/02/2019)

Por fim, a alegação de que a empresa adjudicatária - TSJ Telemarketing EIRELI - teria apresentado documentação incompleta, carece de fundamento.

Conforme verificado tanto pelo Ministério Público quanto pelo juízo de primeira instância, os documentos da empresa vencedora foram apresentados de forma tempestiva e regular, atendendo a todas as exigências do edital.

Isto se comprova mediante apreciação do plano de trabalho e seus anexos (Id n. 16959684 – pág. 12-32), bem como no relatório da prova de conceito na sede da empresa vencedora (Id n. 16959726 – pág. 8-10), com a presença de representantes da apelante.

Em síntese, a atuação da Administração Pública pautou-se pela legalidade e pela estrita observância das regras previamente estabelecidas no instrumento convocatório.

As exigências impugnadas mostraram-se razoáveis e diretamente relacionadas com a natureza e complexidade do objeto licitado.

Portanto, uma vez ausente a comprovação de um direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo, a denegação da segurança é a medida que se impõe, devendo a sentença de indeferimento ser mantida em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume os termos da sentença de piso.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/11/2025